Tribunal: TJSP
Processo: 2245230-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. Prazo que se inicia com a ciência inequívoca da decisão, que, no caso, se deu com o protocolo da decisão-ofício que concedeu a tutela provisória. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. Prazo que se inicia com a ciência inequívoca da decisão, que, no caso, se deu com o protocolo da decisão-ofício que concedeu a tutela provisória. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2245230-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada
SISLENE MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245230-86.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 15802
AGRAVO INTERNO No: 2245230-86.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADA: SISLENE MACHADO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021
do Código de Processo Civil. Decisão monocrática que não
conheceu o agravo de instrumento, em razão de sua
intempestividade. Prazo que se inicia com a ciência
inequívoca da decisão, que, no caso, se deu com o protocolo
da decisão-ofício que concedeu a tutela provisória. Ausência
de qualquer inconsistência no fundamento da decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 169/172, que não conheceu o agravo de instrumento, em razão
de sua intempestividade.
Sustenta a agravante, em síntese, que o prazo recursal se inicia
apenas com a juntada aos autos do aviso de recebimento da carta de citação e
intimação, ou do mandado, quando a parte não está representada por advogado
constituído. Assevera que o Juízo a quo não atribuiu força citatória à decisão.
Defende que o recurso foi protocolizado dentro do prazo legal de 15 dias úteis.
Busca a reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
a
apresentação de resposta a fls. 11/16.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno interposto com fundamento no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245230-86.2019.8.26.0000/50000 -
3
1.021 do NCPC, contra a decisão monocrática de fls. 208/210, que não conheceu o
agravo de instrumento, porquanto intempestivo.
Vale destacar:
“Com efeito, o legislador regulou os prazos processuais, estabelecendo
que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de
instrumento, consoante o disposto no art. 1.003, §5o, do CPC/15:
(...)
In casu, a r. decisão recorrida foi proferida em 02.10.2019.
Em 03.10.2019, a parte autora, ora agravada, protocolou cópia do r.
decisum em uma das agências da recorrente, conforme expressamente
permitido pelo MM. Juízo (35/36 do processo em primeiro grau).
Por meio do protocolo, a recorrente foi cientificada de forma inequívoca
da decisão, iniciando-se, a partir de então, o prazo para cumprimento da
ordem judicial, conforme também estabelecido pelo Magistrado.
Por ter dado ciência inconteste à agravante, o protocolo também iniciou a
contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do presente
recurso, o qual se findou em 24.10.19
Entretanto, o presente recurso foi interposto apenas em 31.10.2019, ou
seja, após o termo final.
(...)”
Entretanto, malgrado os argumentos lançados nas razões do
agravo interno, forçoso convir que a recorrente não conseguiu rebater os
fundamentos da decisão monocrática.
Conforme constou, o C. STJ admite a aplicação da teoria da
ciência inequívoca em relação à comunicação dos atos processuais, em respeito à
instrumentalidade das formas, de modo que se considera intimada a parte que teve
ciência inequívoca do ato.
Oportuno observar que o prazo recursal, na hipótese, tem início
com a intimação da decisão, ou seja, com a efetiva ciência da deliberação
judicial, ocorrida com o protocolo da decisão em uma das agências da
recorrente, não se confundindo o termo inicial para impugnação da decisão com o
prazo para apresentação da defesa, em primeiro grau.
A propósito, a decisão foi clara ao determinar, via AR, a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245230-86.2019.8.26.0000/50000 -
4
para contestar o feito, por carta, aplicando-se exclusivamente para a defesa a regra
estabelecida pelo artigo 231, inciso I, do CPC.
Por fim, cabe consignar que o próprio objeto da irresignação, a
saber, tutela provisória de urgência, reclama célere apreciação.
Em suma, considerando que incumbe ao Relator, mediante
decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível, conforme preceituado
no artigo 932, III, do Codex em questão, deve ser mantida a decisão vergastada.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargados de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora